Tribunal: TJSP
Processo: 1003306-59.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Civil e processual. Contrato locação residencial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao despejo e que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança. Pretensão à reforma manifestada pela corré.
Não se desincumbiram os réus do ônus de provar o pagamento dos aluguéis (artigo 373, II, do Código de

Ementa:
Civil e processual. Contrato locação residencial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao despejo e que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança. Pretensão à reforma manifestada pela corré.
Não se desincumbiram os réus do ônus de provar o pagamento dos aluguéis (artigo 373, II, do Código de Processo Civil).
Sucumbência em maior medida dos réus.
RECURSO NÃO PROVIDO.